Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na dosimetria da pena, admite-se que o magistrado utilize condenações transitadas em julgado, sem força para caracterizar a reincidência, mas com aptidão para configurar os maus antecedentes.

2. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgados, pode o juízo sentenciante utilizar alguns desses registros para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e outras para configurar a reincidência.

3. Sendo utilizadas duas condenações transitadas em julgado, na segunda fase da dosimetria da pena, é possível o juiz utilizar um desses registros para compensar integralmente com a atenuante da confissão espontânea e o outro para agravar a pena.

4. Recurso conhecido e não provido.